Tribunal: TJDFT
Processo: 0004741-22.2016.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO.

TENTATIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria nos crimes dolosos contra a vida. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.

2. Presentes indícios mínimos de autoria e comprovada a materialidade dos crimes, não há que se falar em impronúncia, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença para a análise aprofundada das provas.

3. Havendo indícios nos autos de que o executor dos disparos de arma de fogo entrou no estabelecimento comercial da vítima de forma abaixada e iniciando disparos contra esta de inopino, e que a vítima e o réu haviam se desentendido anteriormente em face de uma suposta dívida, as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo fútil devem ser mantidas. Diante da dúvida, cabe ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia.

4. Recurso conhecido e desprovido.